Tribunal: TJSP
Processo: 1013214-36.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares – Sentença que condenou o réu ao pagamento da dívida indicada na petição inicial – Insurgência do requerido – Alegação de que a requerente não juntou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da dívida – Descabimento – Hipótese em que a autora instruiu a petição inicial com cópia do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Mensalidades escolares – Sentença que condenou o réu ao pagamento da dívida indicada na petição inicial – Insurgência do requerido – Alegação de que a requerente não juntou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da dívida – Descabimento – Hipótese em que a autora instruiu a petição inicial com cópia do comprovante de matrícula/adesão às cláusulas gerais do contrato, bem assim histórico escolar do aluno – Não tendo o réu negado a relação jurídica com a autora, era seu ônus demonstrar o pagamento das mensalidades cujo inadimplemento foi alegado pela autora, o que não fez – Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.